Tribunal: TJDFT
Processo: 0036595-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036595-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICIANO HOYOS ROLL, DATES MATOS LEITE RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO O DA SQS 403 DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DE JARDIM. OBRA VOLUPTUÁRIA. DELIBERAÇÃO A POSTERIORI DA ASSEMBLEIA GERAL. INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM EXIGIDO PELO ART. 1.341 DO CC. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PREJUÍZO PARA OS CONDÔMINOS. INTERESSE SOCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. 1. Não verificada a urgência na realização das benfeitorias no jardim do condomínio, depreende-se a natureza voluptuária da obra que, para a sua realização, exigia prévia autorização da assembleia geral pelo voto de 2/3 (dois terços) dos condôminos (art. 1.341, caput e §§ 1o, 2o e 3o, do CC). 1.1. Considerando que a obra de jardinagem foi realizada em data anterior à aprovação pela assembleia e que o referido quórum não foi observado, observa-se a existência de vício formal que poderia ensejar a anulação da assembleia em questão. 2. No entanto, a alteração da situação jurídica posta em juízo poderá causar prejuízos de diversas ordens aos condôminos, mostrando-se mais adequada a irreversibilidade do ato e a manutenção dos seus efeitos por meio da aplicação excepcional da Teoria do Fato Consumado. 2.1. Isso porque a declaração de nulidade da referida assembleia ensejará o retorno dos condôminos e do condomínio ao status quo ante, ou seja, a restituição do valor despendido com a reforma do jardim para os cofres do condomínio e a demolição ou desmanche das obras nele realizadas, e sua anulação não terá qualquer efeito prático diante de possível deliberação acerca da construção de novo jardim, observado o interesse social dos condôminos visando à valorização do bem e à existência de um espaço verde que proporcione deleite sensorial, influenciando de forma positiva a saúde psíquica dos moradores. Ao contrário, acarretará tão somente prejuízos aos condôminos e ao condomínio. 2.2. Por o jardim se tratar de área comum a todos os condôminos e tendo em vista o interesse social, já consolidado, a situação em contenda não deve sofrer modificação, principalmente ao se considerar, também, o longo decurso de tempo desde a construção do jardim e o seu desfrute pelos moradores, motivo pelo qual se deve aplicar ao caso a Teoria do Fato Consumado. 3. Consoante prova pericial produzida, restou constatada a ausência de irregularidades nas contas do condomínio, ou seja, os valores arrecadados foram utilizados em prol do próprio condomínio. 4. Quanto ao pedido de condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos morais, estes, como cediço, relacionam-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 4.1. O mero dissabor, aborrecimento, irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 4.2. No particular, diante das circunstâncias fáticas narradas e dos elementos de prova, não se vislumbra a existência de abalo a direitos da personalidade apto a ensejar compensação por danos morais. 5. Apelação desprovida. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, § 3o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.341, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, 1.348, incisos I, II e IV, todos do Código Civil, asseverando que deveria ter sido aplicada a Teoria do Fato Consumado. Assevera que o ex síndico deve pagar pessoalmente pelos excessos cometidos enquanto ele ainda era síndico, sobretudo quanto ao desmanche do paisagismo no jardim e por haver praticado atos em desacordo com os limites legais de sua representatividade; c) artigos 14 parágrafo único, 186, 187 e 927, todos do CC, ao argumento de que o ex síndico teria cometido ato ilícito passível de reparação , vindo a agir com abuso de autoridade, se valendo do cargo para praticar atos que vão além dos interesses coletivos; d) artigo 1.341, caput e §§ 1o, 2o e 3o, do CC, articulando que o acórdão recorrido não deveria ter permitido que o Síndico respondesse com seus bens por ter agido em nome próprio, como se fosse o dono do condomínio, extrapolando os limites de sua representatividade e das atribuições previstas em Lei. Sustenta que ele deve restituir ao condomínio os valores despendidos em obra voluptuária sem autorização, bem como por danos morais haja vista o desassossego e infortúnios causados bem como a decretação de nulidade da assembleia e; e) artigos 166, inciso IV, e 169, ambos do CC, expondo que a decisão vergastada deveria ter reconhecido a nulidade da assembleia condominial, ao invés de declarar a irreversibilidade do ato e a manutenção dos seus efeitos não obstante se encontrar eivada de nulidade absoluta; f) artigos 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo que o síndico ao invés de agir segundo os ditames legais, fez uso de seu poder para agir contra o interesse da coletividade, dos condôminos e de suas relações e limites necessários para uma democrática, razão pela qual a assembleia deve ser anulada mesmo porque não foi obedecido o quórum mínimo exigido para aprovação de obra voluptuária; g) artigos 13 e 168 , ambos do Decreto Lei 2.848/1940, porquanto entende que o síndico deve responder tanto por ação quanto por omissão; h) artigos 5o e 6o, ambos da Lei 4.898/65, ressaltando que o síndico embora não seja uma autoridade administrativa, é um administrador eleito por meio de voto, representa a vontade de uma maioria, devendo ser responsabilizado por abuso de poder no exercício de suas funções; i) artigo 22, § 1o, alíneas ‘a’, ‘c’, ‘e’ ,’f’, da Lei 4.591/64, articulando que o síndico deve ser responsabilizado por danos morais e materiais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma que o acórdão recorrido teria infringido os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos II, V, XXXIV, alínea ‘a’, LV e LXXVIII, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem, ao entender por bem a irreversibilidade do ato ilegal do Síndico sob o argumento de que sua anulação não teria qualquer efeito prático; b) artigos 1o e 3o, porque, ao agir de forma negligente ou omissa, o síndico deveria ter sido penalizado bem como responder pelo cometimento do ato ilícito, Articula que que teriam sido descaracterizadas as garantias processuais contidas na Constituição Federal quanto aos interesses da coletividade, à promoção da cidadania bem como à dignidade humana; no caso, o direito dos condôminos não foram tratados de forma justa e igualitária; c) artigo 5o, inciso XXXV, por ofensa ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva posto que reconhecendo o vício formal, o acórdão deixou de decretar a nulidade da ata de assembleia, bem como deixou de responsabilizar o síndico pela inobservância do ordenamento jurídico; d) artigo 5o, inciso LXXVIII, quanto à duração razoável do processo, devendo a decisão hostilizada ser reformada para responsabilizar o síndico a restituir ao condomínio os valores despendidos em obra voluptuária sem autorização bem como, condenado a reparar os danos morais haja vista o desassossego e infortúnios causados; e) artigo 3o, inciso IV, uma vez que não deve ser promovido o bem de todos, mas o benefício de um em detrimento da coletividade; f) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requerem a inversão dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, § 3o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 14 parágrafo único, 166, inciso IV, 169, 186, 187, 927, 1.341, caput, e §§ 1o, 2o e 3o, 1.348, incisos I, II e IV, todos do CC, 22, § 1o, alíneas ‘a’, ‘c’, ‘e’, da Lei 4.591/64, 13 e 168 , ambos do Decreto Lei 2.848/1940, 5o e 6o, da Lei 4898/1965, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indicada ofensa ao artigo 3o da LINDB, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 1o, incisos II e III, e 3o, incisos I e IV, bem como 5o, incisos II, V, XXXIV, alínea ‘a’, XXXV, e LXXVIII, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, todos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o extraordinário não mereceria trânsito, porquanto a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027